Tribunal: TJES
Processo: 0000321-59.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000321-59.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO COSTA RICARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 330, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

4.

In casu,
o apelante responde a outras ações penais. Além disso, as 34 (trinta e quatro) pedras de crack estavam “divididas em porções comercializáveis, fato que evidencia eloquente dedicação ao exercício da atividade criminosa do tráfico de drogas”, sendo de rigor o afastamento da referida benesse.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
FABRÍCIO COSTA RICARDO
, inconformado com a r. sentença de fls. 127/129-V, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“No dia 03 de maio de 2021, por volta de 15h57min, Rua Principal, São Jorge, Conceição da Barra/ES, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e horário supracitados, durante patrulhamento na referida localidade, que é conhecida pelo tráfico de entorpecentes, os policiais militares, ao adentrarem na Av. Alaíde Alves Rainha, depararam-se com o denunciado que já era conhecido pela guarnição pela prática da traficância.

Ato contínuo, ao avistar a viatura, o denunciado lançou um frasco em um terreno baldio, momento em que os policiais procederam a abordagem dele, sendo encontrado o valor de R$ 11,00 (onze reais) no bolso de sua bermuda.

Desta feita, a guarnição prosseguiu com a busca no local onde o denunciado lançou o objeto, sendo encontrada a quantidade de 34 (trinta e quatro) pedras de crack, oportunidade em que foi dada voz de prisão, tendo o denunciado resistido, razão pela qual os policiais tiveram que fazer uso de espargidor de pimenta para contê-lo.

As circunstâncias da prisão e a quantidade da substância evidenciam que as drogas não se destinavam ao seu consumo pessoal do denunciado, mas sim à comercialização.”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e do artigo 330, na forma do art. 69, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao pleito absolutório, a defesa formulou o singelo argumento relativo à suposta insuficiência probatória, alegando que “o apelante em seu interrogatório, negou a prática dos delitos que lhe são imputados, informando que na sua posse não havia absolutamente nada de ilícito, sendo que as substâncias entorpecentes encontradas pelos militares, estavam em um terreno baldio”.

Ocorre que, como sabido, o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, constato que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 44895365, de fls. 08/09, Auto de Apreensão de fl. 11-v e Laudo Toxicológico Definitivo nº 4.222/2021, de fls. 95/96.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante tenha negado os fatos narrados na denúncia, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na referida operação demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos do judicioso parecer ministerial que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“Ao ser ouvido em Juízo, mídia anexa à fl. 113, o policial militar Thafny da Silva Fernandes confirmou as declarações prestadas em sede policial, bem como afirmou que na ocasião teriam abordado o acusado, pois ele teria demonstrado bastante nervosismo ao ver a aproximação da guarnição policial, tendo ele arremessado um objeto ao solo, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Relatou que, ao verificarem o que havia sido dispensado pelo acusado, constataram que se tratava de pedras de crack, devidamente embaladas e preparadas para comercialização. Deixou assente, também, que, no local em que o réu foi abordado, não havia nenhuma outra pessoa.

Por fim, expôs que, ao ser dada ordem de prisão ao réu, ele desobedeceu à ordem legal emanada pelos agentes policiais, fazendo necessário o uso progressivo de força para algemá-lo.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar Tallisson Santos Teixeira, às fls. 113, em juízo, onde corroborou os esclarecimentos de seu colega Thafny”.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Ademais, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente carece de plausibilidade, posto que dissociada de todo o contexto probatório carreado aos autos.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cabendo destacar que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo, inclusive, mantida neste patamar definitivo.

De toda sorte, quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do aludido § 4º tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.

Na hipótese em apreço, não obstante o recentíssimo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível, isoladamente, utilizar a natureza e a quantidade de droga para afastar a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, eis que representam circunstâncias preponderantes e devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria, nota-se que, “conforme documentos acostados à fl. 16/16v, que o apelante responde a outras ações penais, contexto que inegavelmente demonstra sua dedicação a atividades criminosas”.

Além disso, assim como descrito no parecer ministerial, insta gizar que as 34 (trinta e quatro) pedras de crack estavam “divididas em porções comercializáveis, fato que evidencia eloquente dedicação ao exercício da atividade criminosa do tráfico de drogas”, sendo de rigor o afastamento da referida benesse.

Em razão disso, por não preencher, na presente hipótese, todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)